Tribunal: STF
Processo: Rcl 36816
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Referente à Petição nº 77078/2019.
    Carlos Roberto Coelho de Matos Júnior apresenta manifestação cujo objeto é a decisão por meio da qual neguei seguimento à reclamação sob o fundamento de ausência de aderência, bem como por não ter esgotado todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, quando se tem por paradigma tema de repercussão geral. 
    No pedido de reconsideração, requer sejam solicitadas informações ao juízo reclamado (eDOC 7). 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas. Confira-se:
    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 
    (…)
    Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas. 
    § 1º Os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias.” 
    Não encontra amparo legal o pedido de reconsideração feito por meio de simples petição, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado desta Corte. 
    Registro, ainda, que no caso específico a decisão bem fundamentou as razões de decidir com fundamento em farta jurisprudência da Corte. 
    Isso posto, nada há a prover.
    Certifique-se o trânsito em julgado.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente